Tribunal: STF
Processo: CJ 6292
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-03
Data de publicação: 1981-06-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. SOCIEDADE FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA
COMUM. E COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS
CAUSAS EM QUE E PARTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO.